Tribunal: TJES
Processo: 5000032-94.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empreitada
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO NÃO CONHECIDAS. MÉRITO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. SERVIÇOS PRESTADOS A MAIOR. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1)
A despeito de se tratar de questões de ordem pública, subsistindo decisão judicial a respeito, não impugnada na oportunidade, as alegações nem sequer devem ser conhecidas em sede de apelação. Preliminar de cerceamento de defesa e prejudicial de prescrição não conhecidas.

2)
O relatório instruído com Planilha dos Serviços Executados nos Redirecionamentos de Rede Fora do Contrato, produzido pelo engenheiro civil do Município, arrolado como testemunha pelo próprio ente público em audiência de instrução, evidenciam obras adicionais decorrentes de dificuldades técnicas que surgiram durante a execução, por falha no projeto original, não tendo sido realizada a revisão do projeto ou o replanilhamento.

3)
Os serviços prestados a maior claramente não se confundem com aqueles consumados no cumprimento do objeto contratual, após as devidas correções.

4)

Recurso desprovido. Honorários sucumbenciais majorados em 1%, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000032-94.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: WLADEMIR FERREIRA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONHECIDAS. MÉRITO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. SERVIÇOS PRESTADOS A MAIOR. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1)
A despeito de se tratar de questões de ordem pública, subsistindo decisão judicial a respeito, não impugnada na oportunidade, as alegações nem sequer devem ser conhecidas em sede de apelação. Preliminar de Prescrição e de Cerceamento de Defesa não conhecidas.

2)
O relatório instruído com Planilha dos Serviços Executados nos Redirecionamentos de Rede Fora do Contrato, produzido pelo engenheiro civil do Município, arrolado como testemunha pelo próprio ente público em audiência de instrução, evidenciam obras adicionais decorrentes de dificuldades técnicas que surgiram durante a execução, por falha no projeto original, não tendo sido realizada a revisão do projeto ou o replanilhamento.

3)
Os serviços prestados a maior claramente não se confundem com aqueles consumados no cumprimento do objeto contratual, após as devidas correções.

4)
Conheço da remessa e do recurso e a ele nego provimento
. Honorários sucumbenciais majorados em 1%, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, não conhecer da preliminar e da prejudicial suscitadas e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao apelo, confirmando integralmente a sentença.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

O recorrente sustenta a prescrição da pretensão de cobrança.

Entretanto, embora a prescrição tenha sido expressamente rejeitada na decisão saneadora, o apelante não se insurgira mediante interposição de agravo de instrumento, cabível nos termos do inciso II do art. 1.015 do CPC
1
, haja vista constituir matéria de mérito (inciso II do art. 487 do CPC
2
).

Nesse sentido colhe-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, inclusive desta Segunda Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO INATACADO. IRRESIGNAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. NÃO INTERPOSIÇÃO. PRECLUSÃO. PERÍCIA. PRODUÇÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

[...]
A conformidade do acórdão recorrido com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior acerca do
cabimento do agravo de instrumento contra decisão que rejeita a alegação de prescrição, por se tratar de questão de mérito (art. 1.015, II, do CPC), e do reconhecimento da preclusão consumativa como óbice ao exame de questão de ordem pública que não foi objeto de oportuna impugnação
enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ
.[...]

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.605.720/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR APOSENTADO. AUDITOR FISCAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. DIFERENÇA DE VALORES REFERENTES A AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS ANTERIORMENTE À APOSENTADORIA. DIREITO DO SERVIDOR. VALORES VINCULADOS AO TRABALHO EFETIVAMENTE DESENVOLVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Preliminar.
Prescrição. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que “nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/2015, a decisão que aprecia requerimento da parte sobre prescrição trata de questão relacionada ao próprio mérito da causa. Logo, esse decisum submete-se ao disposto no inciso II do art. 1.015 do novo CPC, o qual estabelece o cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o "mérito do processo. Por essa razão, havendo expressa previsão legal de cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versar sobre o mérito do processo, o que inclui, a teor do art. 487, inciso II, do CPC/2015, a questão relativa à ocorrência da prescrição, não há como afastar a ocorrência da preclusão consumativa na hipótese”
(STJ; REsp n. 1.972.877/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 29/9/2022). [...] (Data: 06/Mar/2023 Órgão julgador:
2ª Câmara Cível
Número: 0002083-16.2018.8.08.0048 Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Sistema Remuneratório e Benefícios)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO –
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO EM DECISÃO SANEADORA – AUSÊNCIA DE RECURSO – PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA
- EMBARGOS REJEITADOS.
A arguição de prescrição expressamente rejeitada pelo Juízo a quo em decisão saneadora contra a qual não foi interposto o recurso cabível constitui matéria cujo reexame não é possível nesta oportunidade,
tendo em vista que, na esteira de pacífica orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “as questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão consumativa se já tiverem sido objeto de manifestação jurisdicional anterior e não houver insurgência quanto à matéria no momento oportuno” (AgInt no AREsp n. 2.007.442/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

(Data: 14/Dec/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0001118-12.2019.8.08.0013 Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Seguro)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO –
PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DECIDIDA NO DESPACHO SANEADOR – PRECLUSÃO CONSUMATIVA
– RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO APELANTE - RECURSO DESPROVIDO. 1.
A prescrição foi afastada pelo despacho saneador sem que houvesse impugnação oportuna pelas partes, razão pela qual impossível uma nova apreciação neste momento.
[...] (Data: 14/Aug/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0009073-86.2017.8.08.0006 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Responsabilidade Civil)

Ademais,
conquanto se trate
de ques
tão
de ordem pública,
subsistindo decisão judicial não impugnada
oportunamente
,
a alegação
nem
sequer deve ser conhecida
em sede de apelação
, a teor da jurisprudência do
Tribunal da Cidadania e deste Sodalício
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL NO MOMENTO OPORTUNO. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO JUDICIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O acórdão recorrido foi categórico ao afirmar que "a questão referente a ocorrência da prescrição encontra-se preclusa, não podendo ser novamente discutida" . [...]
3. Embora a jurisprudência do STJ afirme que as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento, igualmente reconhece que a existência de decisão anterior, como no presente caso, impede nova apreciação, pois alcançada pela preclusão, o que ocorreu exatamente no caso dos autos.
4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 877.213/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 6/10/2016)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. AGRAVO RETIDO. INEXISTÊNCIA DO RECURSO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA. [...]
1) A decisão que afastou a citação dos demandados com base em suposta ciência inequívoca não foi objeto de irresignação recursal pelos autores, motivo pelo qual, neste momento processual, afigura-se incabível a reapreciação, para fins de reconhecimento da revelia, por força da preclusão. Precedente do TJES.
Preliminar de apreciação do agravo retido não conhecida por ausência de recurso. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080447030, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANTIDA A DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
Na esteira da orientação firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “[...] ainda que de ordem pública, as questões decididas não impugnadas em momento oportuno não podem ser rediscutidas, uma vez configurada a preclusão consumativa [...]” (STJ, AgInt no REsp n. 1.905.487/RJ, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J 17/5/2021, DJ 19/5/2021)
. [...] (Data: 01/Sep/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5005784-39.2021.8.08.0000 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Prescrição e Decadência)

Assim, operou-se indubitavelmente a
preclusão consumativa
, o que induz a impossibilidade de conhecimento da
quaestio
.

Do exposto,
n
ão conheço
da
prejudicial de mérito.

PRELIMINAR DE NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA

O mesmo entendimento se aplica à arguição de nulidade por cerceamento de defesa, calcada na ausência de prévia intimação para se manifestar a respeito da interrupção do prazo prescricional e igualmente abordada na decisão saneadora.

Ora, o ente público ventilou o tema apenas em sede de apelação, deixando, como dito, de impugnar a decisão
a quo
no momento adequado, isto é, na primeira oportunidade de em que lhe coubera falar nos autos (art. 278 do CPC
3
).

Soma-se ainda que a inobservância do art. 9º do diploma processual
4
deve acarretar efetivo prejuízo à parte, conforme dicção do § 1º do art. 282
5
, o que não se verifica no caso concreto.

Não fosse o bastante, o próprio
decisum
menciona que, na ação de cobrança anterior pela recorrida, em que o apelante fora regularmente citado (causa interruptiva da prescrição), houvera ainda expressa concordância do Município acerca da desistência da demanda.

Logo, na contramão da boa-fé processual, a objeção de cerceamento de defesa quanto a fato conhecido e incontroverso, formulada em segundo grau de jurisdição, traduz clara intenção de ventilar a famigerada “nulidade de algibeira”, em que a inércia durante o processo é posteriormente utilizada para configurar nulidade processual.

Com efeito, fosse conhecida a preliminar, ainda assim não mereceria guarida.

Do exposto,
não conheço da preliminar de nulidade.

M
ÉRITO

Ao que se depreende, a empresa apelada ajuizou ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais em face do ente municipal, em virtude do inadimplemento do contrato administrativo nº 118/2012, que tinha por objeto a execução de obra de drenagem e pavimentação asfáltica da Avenida Izaias Scherrer, no Centro de Piúma.

A r. sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o recorrente ao pagamento de R$ 96.083,16, referente ao valor caucionado não devolvido, e R$ 41.001,57, pelos serviços prestados a maior, devidamente atualizados, reconhecendo, ao final, sucumbência recíproca na proporção de 90% em favor do ente público e 10% em favor da empresa, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

Por sua vez, o presente recurso limita-se a impugnar a condenação pelos serviços prestados a maior pela empresa, no valor de R$ 41.001,57, sob os seguintes fundamentos:
i)
a condenação teve por base documento apócrifo e ilegítimo;
i
i
)
todas as correções necessárias e partes inacabadas foram previstas e remuneradas no termo de acordo celebrado em 26/11/2013.

Pois bem. O documento a que se refere a petição recursal apresenta “Detalhamento Explicativo por Serviços”, elaborado pelo engenheiro civil Yukio Shimakura, servidor efetivo designado fiscal do contrato pelo Município, para encaminhamento ao Procurador Municipal.

Nele consta a “
Planilha dos Serviços Executados nos Redirecionamentos de Rede Fora do Contrato
”, que discrimina os itens e valores dos serviços prestados a maior, com os respectivos registros fotográficos (Id. 5682241 - p. 1/5).

E, ao contrário do afirmado pelo apelante, o documento contém a assinatura e o carimbo de Yukio Shimakura (p. 5), arrolado como testemunha pelo próprio recorrente.

A propósito, ao ser ouvido na audiência de instrução, Yukio explanou o contexto em que ocorreram os serviços adicionais:

“Às perguntas da D. Procuradora do Município respondeu: a obra foi iniciada em 2012 e na época foi designado como fiscal do contrato; até a 5º medição foi atestada conforme relatório; quando chegou na 6º medição foi retida por causa da nova gestão; em 2013 a 2017; surgiu a nova gestão e já não teve acesso nenhum; não tinha acesso para conversar com a Prefeitura; foi o engenheiro até 2012; o projeto não foi feito pelo depoente, foi feito pelo Município;
a questão dos serviços a mais foi em consequência da obra ser complicada; tem muita interferência que não tem como prever; o projeto era para desembocar debaixo na ponte; foi feito um desvio em frente ao fórum para desaguar nesse rio; a empresa que fez; no final da praia houve outro problema identificado, foi feito um canal de desvio e isso está documentado; nessa questão de serviços a mais, na gestão seguinte não quiseram ouvir o depoente; até 2012 teve acesso à conversação e a partir de 2012 não teve mais; eles não quiseram replanilhar; não quiseram adequar a planilha; é imprevisível o aumento; como houve redirecionamento houve acréscimo de serviços; não houve revisão do projeto e adequação da planilha, não era sua função; a gestão deveria ter feito isso; a partir de 2013 eles não escutavam sua opinião do que deveria ser feito para adequar o projeto e a planilha; o relatório final deu para a procuradora a cópia; tem todas as medições lá; esses 30% retidos não sabe como que está a posição; acredita que, conforme relatório, foi feita medição, mas não pagaram; na 6º medição mediram tanto e descontaram 30%; pelo que está sabendo foi isso que aconteceu, nesse momento não foi o fiscal; não sabe se o valor retido foi ou não pago; acredita que não, porque a última conversa com o contador da Prefeitura foi dito que não foi pago
; não sabe dizer se ele recebeu quanto a 6ª medição, se houve algum pagamento seria de 70%; ele recebeu R$ 220.000,00 aproximadamente e faltou R$ 96.000,00; faltava o pagamento dos 30% retidos e a 7ª medição; foi fiscal do contrato até a 5ª medição; até a 5ª medição estava tudo ok e foi pago; a partir da 5ª medição, na nova gestão, foi afastado; já não era mais o fiscal do contrato; na 6ª medição a nova gestão interferiu e fizeram questão de reter 30%; na 6ª medição participou de alguns serviços; para mexer no contrato não; sua participação foi obra até a 6ª medição; na 6º medição mexeram e reteram (sic) valores, falaram que a qualidade era insatisfatória; na 6ª medição o engenheiro responsável era o José Maurício Pereira da Silva.”

Como se vê, as obras adicionais decorreram de dificuldades técnicas que surgiram durante a execução, por falha no projeto original, não tendo sido realizada a revisão do projeto ou o replanilhamento por opção da nova gestão municipal, que afastara Yukio da fiscalização do contrato.

Nesse contexto, vislumbra-se nítido imbróglio político na continuidade da obra após as eleições municipais, gerando até mesmo a instauração de comissão pela Controladoria do Município, com o objetivo de apurar irregularidades no cumprimento do contrato.

Em parecer conclusivo, a comissão listou vários itens em desconformidade com a planilha inicial, motivo por que as partes celebraram acordo para reinício das obras, destinado à correção do que não havia sido feito a contento. Como caução, a Administração reteve 30% da medição correspondente (R$ 96.083,16).

Ocorre que, mesmo após lançado parecer técnico verificando a execução satisfatória da obra planilhada, o Município recusou-se a liberar o valor retido, fato reconhecido na sentença como inadimplência.

Determinado, por conseguinte, o pagamento do montante de R$ 96.083,16, o apelante reconheceu que o valor era devido e não se insurgiu no apelo.

Sob esse prisma,
os serviços prestados a maior, constantes do relatório de
confeccionado p
elo
engenheiro da Prefeitura, claramente não se confundem com aqueles consumados
no cumprimento do objeto contratual, após as devidas correções
.

Por conseguinte, deve ser mantida a condenação com o fito de evitar o enriquecimento sem causa, conforme bem salientado pelo douto juízo
a quo
:

“Em relação ao que foi executado fora dos limites do contrato – originalmente a obra deveria ser executada na Avenida Izaias Scherrer, mas houve serviço na Praça Oenes Taylor (em frente ao fórum), como explicitado na parte inicial desta sentença, independente de existência licitação, empenho ou nota fiscal, se o serviço foi prestado pelo contratado, deve a Administração Pública proceder com o respectivo pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa.

E da análise das provas produzidas nos autos foi demonstrado que o serviço prestado a maior foi decorrente de fatos imprevisíveis e, também, por consequência de falha de projeto elaborado pelo próprio Município.

Apesar de todo o imbróglio administrativo ter orbitado sobre o quanto foi efetivamente feito pela empresa requerente, existe um valor mínimo incontroverso apontado pelo engenheiro Yukio Shimakura, que acompanhou a obra em questão, que no detalhamento explicativo por serviços de ID 5682241 indica a quantia de R$ 41.001,57 (quarenta e um mil e um real e cinquenta e sete centavos).

Posto isso, deve o Município de Piúma pagar em favor do autor a quantia de R$96.083,16 (noventa e seis mil e oitenta e três reais e dezesseis centavos) referente ao valor caucionado e não devolvido e R$ 41.001,57 (quarenta e um mil e um real e cinquenta e sete centavos) pelos serviços prestados a maior.”

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
da remessa e
do recurso e a ele
nego
provimento,
confirmando integralmente
a r. sentença.

Na forma do
§ 11 do art. 85 do CPC,
majoro os honorários advocatícios em 1% sobre cada faixa percentual estabelecida no édito condenatório
6
.

É como voto.

1
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] II - mérito do processo;

2
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: [...] II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;

3
Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

4
Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

5
Art. 282. [...] § 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

6
“Em relação a verba honorária de sucumbência, fixo-a em 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação até 200 (duzentos) salários-mínimos e 8.5% (oito e meio por cento) para o valor da condenação superior a 200 (duzentos) salários-mínimos e inferior a 2.000,00 (dois mil) salários-mínimos, nos moldes do art. 85, §3º, incisos I e II, do CPC.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso, bem como conheço da remessa para confirmar a sentença.